Tribunal: TJPA
Processo: 0803373-52.2025.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803373-52.2025.8.14.0070

APELANTE: CARLEANE RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ DA PROPRIETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Carleane Ribeiro dos Santos contra decisão que indeferiu pedido de restituição do veículo caminhão-trator Scania/R124, placa MQE4974, apreendido durante prisão em flagrante de seu esposo, Rondinei Moura Glismond, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

2. Sustenta a apelante ser legítima proprietária e terceira de boa-fé, alegando que o veículo constitui meio de subsistência da família e não interessa à instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber se o veículo apreendido, utilizado para o transporte de drogas, pode ser restituído à apelante sob alegação de propriedade legítima e boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 60, § 6º, da Lei nº 11.343/2006, com redação dada pela Lei nº 14.322/2022, excepciona a restituição de veículo utilizado em transporte de drogas, salvo prova inequívoca da boa-fé do terceiro proprietário, requisito não atendido no caso concreto.

5. A certidão de casamento demonstra vínculo conjugal entre a apelante e o acusado, o que afasta a presunção de boa-fé, tendo o veículo sido efetivamente utilizado como instrumento da infração penal.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a restituição de bem apreendido exige comprovação da origem lícita e da não utilização no crime, o que não se verificou (AREsp nº 2.406.192/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, julgado em 26/11/2024).

7. O STF, no Tema 647 da Repercussão Geral (RE 638.491, Rel. Min. Luiz Fux), firmou entendimento de que é possível o confisco de todo bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, independentemente da habitualidade de seu uso na prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A restituição de veículo apreendido em transporte de drogas é inadmissível quando comprovado seu uso como instrumento do crime e ausente prova inequívoca da boa-fé do proprietário. 2. O bem que ainda interessa ao processo penal não pode ser restituído antes do trânsito em julgado (art. 118 do CPPB)."

Dispositivos relevantes citados:
CPPB, art. 118; Lei nº 11.343/2006, art. 60, § 6º, arts. 61 e 62.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 638.491 (Tema 647, RG); STJ, AREsp nº 2.406.192/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/11/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0802638-81.2022.8.14.0051, Rel. Rosi Maria de Gomes Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 2804/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão
ordinária virtual
do T
ribunal de Justiça do Estado do

Pará, realizada no período dos dias vinte e três do mês outubro a três de novembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
23 de outubro

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLEANE RIBEIRO DOS SANTOS,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0804748-25.2024.8.14.0070
, em que figura como acusado
RONDINEI MOURA GLISMOND
, companheiro da apelante, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006)
.

Nas
razões recursais
(ID 28480314), a apelante requer a
restituição do veículo caminhão-trator Scania/R124, placa MQE4974
, apreendido no contexto da prisão em flagrante de seu esposo por tráfico de drogas, sob a alegação de ser
terceira

de boa-fé
e
legítima proprietária do bem
, adquirido licitamente e indispensável à subsistência familiar.

Argumenta, ademais, que o veículo
não seria necessário à instrução processual
e que sua apreensão afrontaria os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. Dessa forma, pugna pela
reforma da decisão
e consequente restituição do caminhão apreendido.

Em
contrarrazões
(ID 28480313), o Ministério Público requer o não provimento do recurso de apelação criminal interposto, com a consequente manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido, por ausência de boa-fé da requerente e vinculação direta do bem à prática delitiva.

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação, nos termos aduzidos em seu parecer.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO

I –
Da restituição do veículo

Pleiteia a defesa a reforma da decisão que
indeferiu o pedido de restituição do veículo,

caminhão-trator Scania/R124
, placa MQE4974, objetivando a sua devolução à Recorrente, supostamente
terceira de boa-fé
e
legítima proprietária do bem
. O veículo foi apreendido no curso da ação penal em que
RONDINEI MOURA GLISMOND
foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

Todavia, não merece prosperar a pretensão recursal.

Apesar das alegações da Recorrente
Carleane Ribeiro dos Santos
quanto à sua condição de
terceira de boa-fé
, conforme a
Certidão de Casamento de matrícula nº 110551 01 55 2021 2 00008 141 0001677 56
, lavrada pelo Cartório do Ofício Único de Japoatã/SE e juntada sob ID
129546382
nos autos da
ação penal originária nº

0804748-25.2024.8.14.0070
, verifica-se que a apelante é esposa do réu
Rondinei Moura Glismond,
que foi preso em flagrante por transportar em torno de 55 quilos de cocaína no veículo SCANIA/R124, objeto do presente pedido recursal de restituição.

Portanto, na hipótese dos autos, é possível observar que o
veículo apreendido

era utilizado pelo réu
. A própria Recorrente destaca em suas razões que o caminhão servia como
meio de sustento familiar
, vez que seu
esposo

exerceria

a atividade de transporte autônomo de cargas utilizando o veículo apreendido
.

Entretanto, ocorre que resta evidente que
o caminhão foi utilizado para o transporte da substância entorpecent
e, configurando
instrumento material
da infração penal. Assim, ainda que o bem esteja
formalmente registrado em nome da apelante,
não é possível vislumbrar a
caracterização de terceira de boa-fé
, que seria imprescindível para a restituição, conforme dispõe o art. 60, § 6º, da Lei nº 11.343/2006, com alterações da Lei nº 14.322/2022:

“Provada a origem lícita do bem ou do valor, o juiz decidirá por sua liberação,
exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita
, cuja destinação observará o disposto nos arts. 61 e 62 desta Lei,
ressalvado o direito de terceiro de boa-fé
.”

Dessa maneira, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não é possível a restituição de veículo

apreendido por transporte de drogas, enquanto subsistirem indícios de sua utilização no crime
, salvo prova inequívoca de boa-fé de terceiro proprietário, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA.
UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva visando à restituição de veículo automotor (VW/novo Voyage 1.0, cor vermelha, placa OAN 7702 – AM), apreendido em poder do acusado, ao argumento de inexistência de vínculo com o crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe examinar se o bem apreendido deve ser restituído ao apelante, considerando os requisitos legais de comprovação de propriedade, origem lícita e
ausência de utilização na prática delitiva
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bem apreendido depende da
demonstração inequívoca de sua propriedade
, origem lícita e de que
não foi usado como instrumento do crime
.

4. No caso dos autos, não há elementos que comprovem a licitude da origem do veículo,
tampouco prova de que não tenha sido utilizado como meio para a prática criminosa
. Ao revés, o apelante confessou que conduzia o veículo utilizado na fuga após a empreitada delitiva,
o que justifica sua apreensão e inviabiliza sua restituição
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
A restituição de bem apreendido exige prova inequívoca
de propriedade lícita e
de que o bem não foi utilizado como instrumento ou produto da infração penal
.
Na ausência desses elementos, é legítima sua apreensão e possível decretação de perdimento
.

(...)”

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802638-81.2022.8.14.0051 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/04/2025)
GRIFEI

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ
. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Apesar de comprovada a propriedade do veículo pelo agravante, a restituição do bem está condicionada à comprovação de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6º, da Lei n. 11.343/2006. No presente caso, o recorrente alegou que o veículo foi utilizado sem sua autorização para o transporte de drogas, mas tal alegação não encontra amparo probatório suficiente nos autos, sendo seu relato isolado.

4. A apreensão do veículo está devidamente fundamentada, dado o envolvimento do bem na prática de transporte interestadual de grande quantidade de entorpecentes, sendo mantido o perdimento do veículo.

A restituição antecipada do bem só poderia ocorrer caso o veículo deixasse de interessar ao processo penal, o que não foi constatado.

5. A jurisprudência desta Corte é clara no sentido de que bens apreendidos que ainda interessam ao processo não podem ser restituídos antes do trânsito em julgado da decisão penal (art. 118 do CPP),
sendo vedada a reanálise das provas na instância especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.

6.
O entendimento consolidado da Corte quanto à necessidade de comprovação da boa-fé do terceiro proprietário também impede a restituição antecipada
, aplicando-se, no caso, a Súmula n. 83/STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

(STJ, AREsp n. 2.406.192/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 04/12/2024.)
GRIFEI

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 647 de Repercussão Geral
também reforça essa diretriz:

“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade (...)”
(STF, RE 638.491, Rel. Min. Luiz Fux).

Desse modo, impõe-se o
indeferimento do pedido
, uma vez que há
claros indícios de que o veículo foi utilizado como instrumento do crime
investigado na ação originária, e

a Recorrente não foi capaz de apresentar elementos concretos capazes de afastar, neste momento, tal presunção. Conclui-se que o bem ainda é de interesse do processo e não pode ser restituído antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 118 do CPPB.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da decisão que indeferiu a restituição do veículo,
caminhão-trator Scania/R124,
em todos os seus termos.

Belém/PA,
23 de outubro

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/11/2025